Tribunal: TJDFT
Processo: 0740627-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Honorários advocatícios. Reconhecimento de excesso de execução. Proporcionalidade. Fixação sobre o valor do excesso.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento contra decisão que condenou o agravado ao pagamento de honorários fixados em 30% sobre 10% do valor da condenação.
2. O agravante pleiteia a fixação equitativa dos honorários, dado o valor irrisório.
II. Questão em discussão:
3. Critérios de fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico do devedor.
III. Razões de decidir:
4. A impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida, com reconhecimento do excesso no valor de R$786,08.
5. Nos termos do art. 85, §7o, do CPC, os honorários devem ser fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido pelo devedor (excesso de execução).
6. Ações de natureza repetitiva e defesa padronizada são consideradas menos complexas.
7. Os honorários devem ser arbitrados conforme estabelece o art. 85, §7, do CPC, em percentual sobre o valor do excesso, nos termos do §3o do art. 85 do CPC, entre 10 e 20%.
IV. Dispositivo e Tese:
8. Recurso parcialmente provido para fixar os honorários a serem pagos em favor do executado em 15% sobre o valor do excesso da execução reconhecido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI, Rel. José Maria Câmara Junior, j. 29.03.2019; TJRS, AI, Rel. Maria Isabel de Azevedo Souza, j. 19.08.2022; STJ, AgInt no REsp, Rel. Ministro Francisco Falcão, j. 12.08.2024. 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.